Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1150 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDADO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a) foi correta a condenação do primeiro apelante, contemplado pela gratuidade de justiça. ao pagamento dos honorários de advogado e das custas processuais, em razão de sua sucumbência majoritária b) há ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta do Juízo singular para o processamento da demanda e c) se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão formulada pelo demandante. 2. A gratuidade de justiça não impede que a parte contemplada pelo aludido benefício seja eventualmente condenada ao pagamento dos honorários de advogado e das custas processuais em razão de sua sucumbência, nos termos das regras previstas no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. 2.1. Ademais a regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”. 2.2. O caso em deslinde se amolda à aludida hipótese e, portanto, o Juízo singular agiu corretamente ao impor somente ao demandante a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2.3. Deixou de constar no dispositivo da sentença, no entanto, a suspensão da exigibilidade das aludidas obrigações prevista pela regra do art. 98, § 3o, do CPC. 2.4. Assim tem razão o demandante ao alegar insegurança jurídica diante da possibilidade de ver exigido o pagamento dos referidos montantes, a despeito de lhe ter sido deferida a gratuidade de justiça. 2.5. Por essa razão a sentença merece reforma no capítulo referente aos honorários de advogado e às custas singelamente para que conste, de modo expresso, a ressalva a respeito da suspensão da exigibilidade prevista no texto normativo referido.3. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual comum. Enunciado no 42 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A administração dos fundos do PASEP é atribuição do recorrente e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. 3.2. Ao contrário, nas causas em que se contesta a legitimidade dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, a União deve figurar no polo passivo, pois o aludido órgão deliberativo era vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. 3.3. Nessas hipóteses, portanto, a demanda deve ser processada pela Justiça Federal, nos termos da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. 3.4. Não é essa a hipótese do caso em deslinde e, por essa razão, não deve ser acolhida a alegação de incompetência absoluta do Juízo singular. 3.5. No mesmo sentido é a orientação contida nas teses fixadas pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. 4.1. Pelo critério subjetivo para a fixação do início da fluência do prazo prescricional o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 4.2. Assim a pretensão formulada por meio da presente demanda surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo alegadamente correto e pretendido. 4.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos ou mais desde o saque do montante de valor controvertido, não houve o transcurso do prazo prescricional. 4.4. No mesmo sentido é a orientação contida nas teses fixadas pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.5. Apelação interposta pelo demandante conhecida e parcialmente provida.6. Recurso manejado pelo demandado conhecida e desprovida.